Tribunal: TJMT
Processo: 1000737-92.2021.8.11.0090
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000737-92.2021.8.11.0090
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTINA PRIMEIRA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 030.488.071-01 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível no
1000737-92.2021.8.11.0090
interposto no
Recurso de Apelação
de mesma numeração – Nova Canaã do Norte

Embargante
:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Embargada
:
Cristina Primeira Rodrigues da Silva

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO VERIFICADA –

RECURSO ACOLHIDO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos

1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015.

Ocorrendo a contradição quanto ao valor fixado a título de dano moral,deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A,
em face do acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformada, sustenta a concessionária a ocorrência de contradição, mencionando que o pedido autoral pugnou por dano no valor de R$5.500,00, enquanto que o acórdão a condenou ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais).

Sem manifestação da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A concessionária assevera a ocorrência de contradição no acórdão, ao passo que o pedido autoral pretendeu dano moral no valor de R$5.500,00, enquanto o acórdão a condenou ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais)

Com razão, a
existência de pedido certo e individualizado de indenização por dano moral impede a condenação em valor superior, sob pena incorrer em julgamento ultra petita, nos termos do art. 460, do CPC. Dessa forma, deve ocorrer a retificação da quantificação do dano, passando a constar:

“
Logo, considerando o grau de responsabilidade da ré frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo consumidor/apelante condeno a concessionária ao pagamento de
R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)
, a título de dano moral, valor esse que cumprirá a finalidade de inibir a ré na repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da concessionária, lembrando que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a cobrança indevida, acrescida da inscrição do nome do consumidor no rol dos maus pagadores.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma para determinar o refaturamento das faturas referentes aos meses de março, abril e maio de 2021, com base na média de consumo dos 12 meses anteriores ao período discutido, e condenar a concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de
R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)
, corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora da citação. Diante da reforma da sentença e acolhimento dos pedidos autorais, deverá a ré arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC
”. (id. 185583658)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, conheço dos embargos e o
ACOLHO, sanando o vício destacado.

Cuiabá, 16 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023